Tribunal: STF
Processo: HC 75717
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE DECISÃO
CONDENATÓRIA. MILITAR. DIREITO À PRISÃO ESPECIAL NA FORMA DO ART.
296 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
Predomina nesta Corte o entendimento no sentido de que a
mera possibilidade de interposição de recurso extraordinário ou
especial não impede a execução do mandado de prisão, dado que tais
modalidades recursais não têm efeito suspensivo (HC 68.726,
Plenário, Relator Min. Néri da Silveira; HC 69.176, 2ª Turma,
Relator Min. Paulo Brossard; e HC 70.666, 1ª Turma, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Todavia, por ser o paciente Cabo do Exército, na forma do
art. 296 do Código de Processo Penal Militar, tem direito à prisão
especial, devendo ser recolhido em estabelecimento militar e não,
como determinado no mandado, em presídio local ou em delegacia.
Habeas corpus deferido em parte.